Tribunal: TJSP
Processo: 1029961-25.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEMORA NO REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. REEMBOLSO DOS ALUGUEIS E TAXAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL LOCADO PELO PERÍODO DO ATRASO. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. "BIS IN

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEMORA NO REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. REEMBOLSO DOS ALUGUEIS E TAXAS CONDOMINIAIS DO IMÓVEL LOCADO PELO PERÍODO DO ATRASO. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. "BIS IN IDEM". INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. ADMISSÍVEL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na hipótese de ser indispensável o registro do contrato de financiamento bancário, a falta de procuração com poderes de venda faz com que a responsabilidade pelo atraso na entrega das chaves, quando condicionada àquele evento, seja atribuída às fornecedoras e não ao consumidor.
2. É cabível a condenação da vendedora ao reembolso dos valores pagos pelo adquirente a título de aluguéis e taxas condominiais de imóvel residencial para moradia durante o período da mora. Impossibilidade de cumular com o dano presumido, sob pena de "bis in idem".
4. O atraso na obtenção do financiamento do imóvel objeto do compromisso de venda e compra não faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor.
5; Mero aborrecimento decorrente de discussão de termos contratuais, por si só, não configura dano moral.